Tribunal: TJES
Processo: 5022717-15.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022717-15.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIMUNDO MIGUEL DA SILVA FILHO e outros
RECORRIDO: MARCONI GAMA DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022717-15.2021.8.08.0024

RECTE: RAIMUNDO MIGUEL DA SILVA FILHO

RECDOS.: HDI SEGUROS S/A, MARCONI GAMA DE SOUZA e DANIELA NOGUEIRA DE CASTRO DIAS SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS VALLS FEU ROSA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA DE APLICATIVO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: Informa, em síntese, que no dia 21/04/2021 seu veículo foi abalroado pelo de propriedade do requerido Marconi, causando diversas avarias. Relata, ainda, que é motorista de aplicativo e deixou de trabalhar por três meses. Busca com a presente ação indenização a título de lucros cessantes, além de danos morais. Em sede recursal, pugna pela reforma in totum da r. sentença. 2. Tese da parte requerida HDI Seguros: Destaca que foi autorizado o conserto do veículo do autor, porém, o mesmo não ficou satisfeito e retornou à oficina para reparos adicionais. Quanto ao mais, destaca que não houve prova dos prejuízos pleiteados. Apresentou contrarrazões no id. 14973436. 3. Tese da parte requerida Marconi Gama e Daniele Nogueira: Sustentam, em defesa, no sentido de que os lucros cessantes e os danos morais não estão comprovados. Apresentaram contrarrazões no id. 15457936. 4. Sentença: Por todo o exposto: JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”. 5. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O recorrente pugnou por lucros cessantes pelo período em que não pode exercer seu ofício (motorista de aplicativo); todavia, nenhuma prova condiz que o valor pleiteado foi o que efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, não fazendo prova cabal dos seus prejuízos em relação aos lucros cessantes. Na verdade, caberia ao autor/recorrente fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. É o princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil. No caso dos autos, os prejuízos não se presumem. Não dependem de prova os fatos notórios, confessados pela parte contrária, incontroversos e aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374 do Código de Processo Civil). Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso vertente, lembrando que a média mensal de rendimentos, por si só, não se presta a legitimar a pretensão, ainda mais que vedado a este juízo proferir comando ilíquido. Da mesma forma, o oferecimento de valores à título de lucros cessantes para fins de acordo não significa que os mesmos restaram demonstrados nos autos, eis que não há qualquer vinculação. Assim, deve ser tido como improcedente o pedido referente aos lucros cessantes. Quanto ao dano moral, os fatos narrados na inicial não se amoldam como ato ofensivo tal que imponha dor, sofrimento, humilhação ou vexame. Os transtornos e aborrecimentos sofridos pelo autor, conquanto lamentáveis, não foram suscetíveis de lhe causar grande abalo psicológico, dor moral ou afronta à sua honra ou dignidade. A indenização extrapatrimonial poderia restar configurada se o autor, por exemplo, tivesse comprovado que foi tratado de forma humilhante ou vexatória pela parte recorrida, que sofreu algum tipo de lesão corporal decorrente do acidente ou que precisou se submeter a acompanhamento psicológico/médico ou tratamento com fitoterápicos/medicamentos, o que não ocorreu ou não restou evidenciado na hipótese dos autos, ainda mais que a seguradora agiu prontamente para reparar os danos ocasionados. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 6. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.